Tribunal: TJPA
Processo: 0003316-83.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003316-83.2007.8.14.0301

APELANTE: R L LOPES LABAD - ME

APELADO: DUARTE SANTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003316-93.2007.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: R L LOPES LABAD - ME.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

EMBARGADO: DUARTE & SANTOS LTDA.

ADVOGADO: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA - OAB/BA N. 18.940 e VALTER SILVA SANTOS - OAB PA2815-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno interposto pela parte embargante, sob o argumento de omissão quanto à ausência de intimação para regularização do preparo, à controvérsia sobre a competência para o juízo de admissibilidade e à aplicação do princípio da unirrecorribilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à alegação de ausência de intimação para regularizar o preparo; (ii) à controvérsia acerca da competência para o juízo de admissibilidade; (iii) à fundamentação relativa à aplicação do princípio da unirrecorribilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos indicados, consignando que a análise dos pressupostos recursais observou o regime do CPC/1973, inexistindo exigência de intimação para o preparo.

4. Quanto à competência para o juízo de admissibilidade, o colegiado esclareceu ter respeitado o entendimento jurisprudencial vigente à época da interposição do recurso.

5. A aplicação do princípio da unirrecorribilidade foi expressamente fundamentada no voto, ressaltando-se a inadmissibilidade de apelação meramente repetitiva.

6. O embargante busca rediscutir fundamentos do julgado, o que é incabível em sede de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

“Tese de julgamento: 1. A rediscussão do mérito da decisão recorrida não se admite por meio de embargos de declaração, salvo na hipótese de efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“Dispositivos relevantes citados”: CPC/2015, art. 1.022.

“Jurisprudência relevante citada”: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastado,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003316-93.2007.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
R L LOPES LABAD - ME.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

EMBARGADO:
DUARTE & SANTOS LTDA.

ADVOGADO:
BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA - OAB/BA N. 18.940 e VALTER SILVA SANTOS - OAB PA2815-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
R L LOPES LABAD - ME
alegando a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante foi conhecido e desprovido.

Em suas razões, a embargante defende que o Acórdão padece de omissão, pois não teria se manifestado quanto à alegação de ausência de intimação para regularizar o preparo, sobre a controvérsia sobre a competência para o juízo de admissibilidade e sobre a alegação incorreta de aplicação do princípio da unirrecorribilidade.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno interposto pela parte embargante, sob o argumento de omissão quanto à ausência de intimação para regularização do preparo, à controvérsia sobre a competência para o juízo de admissibilidade e à aplicação do princípio da unirrecorribilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à alegação de ausência de intimação para regularizar o preparo; (ii) à controvérsia acerca da competência para o juízo de admissibilidade; (iii) à fundamentação relativa à aplicação do princípio da unirrecorribilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos indicados, consignando que a análise dos pressupostos recursais observou o regime do CPC/1973, inexistindo exigência de intimação para o preparo.

4. Quanto à competência para o juízo de admissibilidade, o colegiado esclareceu ter respeitado o entendimento jurisprudencial vigente à época da interposição do recurso.

5. A aplicação do princípio da unirrecorribilidade foi expressamente fundamentada no voto, ressaltando-se a inadmissibilidade de apelação meramente repetitiva.

6. O embargante busca rediscutir fundamentos do julgado, o que é incabível em sede de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

“Tese de julgamento: 1. A rediscussão do mérito da decisão recorrida não se admite por meio de embargos de declaração, salvo na hipótese de efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“Dispositivos relevantes citados”: CPC/2015, art. 1.022.

“Jurisprudência relevante citada”: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, o que se constata é que inexiste omissão a ser sanada.

Quanto às alegações de ausência de intimação para regularização do preparo e de manifestação sobre a
controvérsia relativa à competência para o juízo de admissibilidade
, constou expressamente do Acórdão embargado que os requisitos de admissibilidade foram analisados à luz das disposições processuais vigentes à época da interposição do recurso, que se deu sob a égide do CPC/73, legislação que não previa a necessidade de prévia intimação para regularização do preparo. Restou, ainda, referido o texto do Enunciado Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, esclareço ao embargante, sob a égide do CPC/73 já vigia no STJ o entendimento de que

No que diz respeito à aplicação do princípio da unirrecorribilidade, o Acórdão foi claro ao dispor sobre sua inobservância nos presentes autos, expondo de maneira expressa o seguinte:

“Os dois recursos de apelação não comportam conhecimento.

O segundo, porque, não encontra amparo no art. 1.024, §4º, do CPC, pois se limitou a repetir os mesmos argumentos já expostos no primeiro recurso que interpôs, à exceção da tese de nulidade da intimação, nele não renovada.

Ora, o dispositivo legal mencionado é claro ao permitir a complementação ou a alteração das razões, nos exatos limites da modificação decorrente do julgamento dos embargos de declaração, não sendo este o caso do recurso em questão, que, reitero, limitou-se a repetir as alegações constantes no primeiro recurso.

Dessa forma, face o princípio da unirrecorribilidade, o recurso não merece conhecimento”.

Desta forma, também quanto a este tópico, inexiste omissão.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 1º de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/09/2025